Tribunal: STF
Processo: Rcl 91770
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Lucivane Cardoso da Silva em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5548241-61.2024.8.09.0011, em que figura como litisconsorte passivo o Município de Aparecida de Goiânia. 

A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria violado a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente o entendimento firmado nas ADIs nº 4.167 e 4.848, ao afastar a aplicação do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, que prevê a atualização anual do piso nacional do magistério da educação básica. 

Alega que o acórdão reclamado, ao aplicar entendimento diverso, contrariou tese vinculante desta Corte segundo a qual é constitucional a norma federal que disciplina a forma de atualização do piso do magistério.

No mérito, requer a cassação do acórdão reclamado, com a determinação de que outra decisão seja proferida em conformidade com a tese fixada pelo STF na ADI nº 4.848, assegurando a aplicação do reajuste anual do piso nacional do magistério. Sustenta, ainda, que a interpretação adotada pelo tribunal de origem compromete a valorização da carreira docente e afronta o art. 206, V, da Constituição Federal. Pede, também, a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 6):

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI N.º 11.738/2008. PRETENSÃO RECURSAL DIVERSA DA POSTULADA NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PEDIDO REFERENTE A PERÍODO ABARCADO PELA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. REAJUSTE GERAL QUE SE APLICA AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO PARA OS DEMAIS NÍVEIS E CLASSES. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ESPECÍFICA. TEMA 911 DO STJ. SÚMULA 71 DO TJGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública, professora da rede municipal de ensino, em face do Município de Aparecida de Goiânia. A autora alega que o reajuste do piso salarial do magistério para o ano de 2022, fixado em 33,24% pela Lei n.º 11.738/2008, foi implementado em percentual inferior (20%). Requereu, assim, o pagamento das diferenças salariais correspondentes e seus reflexos sobre as demais verbas de natureza remuneratória. 2. Em sua contestação, o Município de Aparecida de Goiânia arguiu, preliminarmente, a incorreção do valor da causa. No mérito, sustentou a existência de um “vácuo legislativo” decorrente da revogação da lei que servia de parâmetro para o reajuste, o que tornaria inconstitucional a Portaria do MEC que fixou o índice. Defendeu que o piso se aplica apenas ao vencimento inicial da carreira, não gerando reajuste automático em cascata para os demais níveis sem previsão em lei local. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos. 3. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 06 de junho de 2019 e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tese 911) e por este Tribunal (Súmula 71), de que o piso nacional do magistério corresponde ao vencimento inicial da carreira, e que a extensão do reajuste aos demais níveis e classes (escalonamento) depende de lei local específica, a qual inexiste no município demandado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia do presente recurso consiste em verificar se a recorrente tem direito: (i) à reforma da sentença para condenar o município recorrido ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do reajuste do piso do magistério do ano de 2015, no percentual de 13,01%; (ii) à superação da Súmula 71 do TJGO pelo que foi decidido na ADI 4.848 do STF, para garantir o reajuste escalonado em toda a carreira; e (iii) à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em sede recursal. 5. Em suas contrarrazões, a parte recorrida sustenta: (i) a manifesta inovação recursal, visto que o recurso pleiteia verba referente ao ano de 2015, enquanto a petição inicial versava sobre o ano de 2022; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão recursal; (iii) a correção da sentença ao aplicar a Tese 911 do STJ e a Súmula 71 do TJGO, que vedam o efeito cascata do reajuste sem previsão em lei municipal; e (iv) a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para o deferimento da gratuidade da justiça. 
III. DAS RAZÕES DE DECIDIR 6. De início, cumpre analisar a prejudicial de mérito arguida em contrarrazões, referente à inovação recursal. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial (mov. 1) fundamenta o pedido de cobrança na suposta aplicação incorreta do reajuste do piso do magistério referente ao ano de 2022. Contudo, as razões do recurso inominado (mov. 40) alteram manifestamente o pedido e a causa de pedir, ao postular a condenação do município ao pagamento de diferenças salariais relativas ao reajuste do ano de 2015. O ordenamento processual, pautado pelo princípio da estabilização da lide (art. 329 do Código de Processo Civil), veda a modificação do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo, e com maior razão em sede recursal. A pretensão de discutir em grau de recurso matéria que não foi objeto de debate e decisão na instância de origem configura inadmissível inovação recursal, o que impede o conhecimento do principal argumento trazido pela recorrente. 7. Ainda que a inovação recursal pudesse ser superada, o que não é o caso, a pretensão da recorrente estaria fulminada pela prescrição. Conforme o Decreto n.º 20.910/32, as dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos. Tendo a ação sido ajuizada em 06 de junho de 2024, todas as parcelas anteriores a 06 de junho de 2019 encontram-se prescritas, como corretamente apontado na sentença. Assim, o pleito de pagamento de verbas relativas ao ano de 2015 está irremediavelmente prescrito. A manifesta inovação recursal somada à prescrição da nova matéria arguida demonstram a total inviabilidade da tese central do recurso. 8. A título de esclarecimento (obiter dictum, ou seja, dito de passagem), mesmo que se analisasse a questão de fundo originalmente proposta — o reajuste de 2022 —, a sentença não mereceria reparos. A Lei Federal n.º 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. A controvérsia sobre a extensão desse piso a toda a carreira já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1.426.210/RS (Tema 911), sob o rito dos recursos repetitivos. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das Carreiras do Magistério Público da Educação Básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais." 9. Nesse mesmo sentido é a orientação da Súmula n.º 71 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A alegação da recorrente de que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.848 do Supremo Tribunal Federal teria superado tal entendimento não prospera. O julgado do STF apenas confirmou a constitucionalidade do critério de atualização do piso, afastando a tese de "vácuo legislativo", mas não deliberou sobre a aplicação automática do reajuste a toda a estrutura da carreira. Portanto, o direito ao reajuste em cascata, ou escalonamento, depende de expressa previsão em lei do ente federado, o que não foi demonstrado pela recorrente no âmbito do Município de Aparecida de Goiânia. A sentença, portanto, está em perfeita harmonia com a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores. 
IV. DISPOSITIVO 10. RECURSO NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por esses e seus próprios fundamentos.”

Inicialmente, constato que a controvérsia não se amolda à hipótese examinada por esta Suprema Corte na ADI n. 4.868, que tratou da possibilidade de adoção de critérios regionais para reserva de vagas em universidades públicas. Não há a necessária estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas indicados como violados, razão pela qual não procede a alegação de violação do referido paradigma.

Quanto à alegada violação à autoridade da ADI nº 4.167, verifico que a pretensão da reclamante não merece acolhida, porquanto esbarra em entendimento firme desta Suprema Corte no sentido de que a constitucionalidade do piso nacional do magistério assegura tão somente a fixação de um patamar remuneratório mínimo nacional, não implicando, por si só, a incidência automática de reajustes sobre toda a estrutura remuneratória da carreira.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue o piso como vencimento inicial da carreira da pretensão de extensão automática desse reajuste às demais classes e níveis. A vinculação pretendida consistente na produção de um “efeito cascata” configura hipótese de vinculação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da Constituição Federal, além de representar indevida ingerência na autonomia dos entes federados para organizar seus regimes jurídicos e planos de carreira.

EMENTA “Ação direta de inconstitucionalidade. Inciso XII do art. 55 da Constituição do Estado de Alagoas. Vinculação de vencimentos de servidores estaduais a piso salarial profissional. Artigo 37, XIII, CF/88. Autonomia dos estados. Liminar deferida pelo pleno desta Corte. Procedência. 1. Enquanto a Lei Maior, no inciso XIII do art. 37, veda a vinculação de “quaisquer espécie remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público”, a Constituição do Estado de Alagoas, diversamente, assegura aos servidores públicos estaduais “piso salarial profissional para as categorias com habilitação profissional específica”, o que resulta em vinculação dos vencimentos de determinadas categorias de servidores públicos às variações do piso salarial profissional, importando em sistemática de aumento automático daqueles vencimentos, sem qualquer interferência do chefe do Poder Executivo do Estado, ferindo-se, ainda, o próprio princípio federativo e a autonomia dos estados para fixar os vencimentos de seus servidores (arts. 2º e 25 da Constituição Federal). 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”
(ADI 668, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014)

A Súmula Vinculante nº 42 reforça o art. 37, XIII (vedação de vinculação/equiparação), protegendo a autonomia municipal e a separação de poderes na fixação de remuneração (lei específica, planejamento orçamentário). Vincular o reajuste de vantagem municipal a variação federal ignora que revisões e remanejamentos remuneratórios dependem de previsão nas Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e decisão legislativa própria, o que reforça a inadequação da indexação automática reconhecida no acórdão local.

No mesmo sentido, cito decisão por mim proferida na Rcl nº 84.033/GO.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente